Tribunal: STF
Processo: ARE 1597450
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GARARU. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO. INDENIZAÇÃO DE PERÍODOS DE LICENÇA PRÊMIO VENCIDOS E NÃO GOZADOS. SERVIDOR EM ATIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO E NA AUSÊNCIADE APOSENTADORIA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. ART. 146, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL Nº 158/1972 DE GARARU. NORMA QUE CONFERE AO SERVIDOR O DIREITO SUBJETIVO DE OPTAR PELO RECEBIMENTO EM DINHEIRO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS. INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sendo a parte recorrente/autora dispensada do recolhimento do preparo recursal, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor, na forma do artigo 98 do CPC, vez que, nos autos, não há elementos capazes de afastar a presunção disposta no artigo 99, § 3º do CPC.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor insurgindo-se contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Gararu, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada contra o MUNICÍPIO DE GARARU. A pretensão autoral consiste na condenação do ente municipal ao pagamento de indenização correspondente a 05 (cinco) períodos de licença-prêmio não gozadas, totalizando 15 (quinze) meses de sua remuneração.
3. O magistrado fundamentou a improcedência na tese de que a concessão de licença-prêmio é ato discricionário da Administração Pública, condicionado à sua conveniência e oportunidade, e que a conversão em pecúnia somente se torna um direito subjetivo do servidor após a sua aposentadoria, o que não é o caso do autor, que permanece em atividade. O recorrente, em suas razões, sustenta, em síntese, a ocorrência de error in judicando, argumentando que a decisão de primeiro grau ignorou a previsão legal expressa contida no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Gararu (Lei Municipal nº 158/1972). Defende que o art. 146, parágrafo único, do referido diploma legal, estabelece um direito subjetivo ao servidor em atividade de optar pela conversão da licença-prêmio em pecúnia, afastando a tese de discricionariedade administrativa. Cita precedentes desta Turma Recursal que, em casos idênticos, reformaram sentenças do mesmo juízo para julgar procedente o pleito.
4. A questão central a ser dirimida é se a norma local específica (Estatuto dos Servidores Públicos de Gararu) confere ao servidor ativo o direito subjetivo à conversão da licença-prêmio em pecúnia, afastando a regra geral da discricionariedade administrativa que condiciona o benefício à aposentadoria.
5. A Administração Pública é regida, em toda a sua atuação, pelo princípio da legalidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal. Este princípio basilar impõe ao administrador o dever de atuar somente em conformidade com o que a lei expressamente permite ou determina. Diferentemente do particular, a quem é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, o agente público só pode agir secundum legem.
6. No caso em apreço, a Lei Municipal nº 158, de 07 de março de 1972, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Gararu, regula o direito à licença-prêmio de forma pormenorizada. O artigo 144 estabelece o direito à licença de 3 (três) meses a cada quinquênio de efetivo exercício. A controvérsia, contudo, é resolvida pela clareza solar do disposto no parágrafo único do artigo 146 do mesmo diploma, que preceitua:
““Art. 146 (...) Parágrafo único - Poderá ainda o funcionário optar, mediante expressa e irretratável declaração, pelo recebimento em dinheiro, da importância correspondente ao período total da licença prêmio.”
7. A redação do dispositivo legal é inequívoca ao conferir ao funcionário, e não à Administração, a faculdade ("Poderá ainda o funcionário optar...") de converter o período integral da licença em pecúnia. Trata-se de uma norma especial e autoaplicável que cria um direito subjetivo para o servidor ativo do Município de Gararu. A manifestação de vontade do servidor, ao ajuizar a presente ação, configura a "expressa e irretratável declaração" exigida pela lei para o exercício desse direito.
8. Dessa forma, a fundamentação da sentença, baseada na regra geral da discricionariedade e na necessidade de aposentadoria, não se sustenta, pois desconsidera a existência de lei local específica que regula a matéria de forma diversa. Onde a lei especial confere um direito potestativo ao servidor, não cabe ao julgador aplicar a regra geral, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
9.Corroborando essa tese, esta Turma Recursal já se manifestou em casos idênticos envolvendo o mesmo Município e a mesma legislação: "EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GARARU. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA. INDENIZAÇÃO DE PERÍODOS DE LICENÇA PRÊMIO VENCIDOS E NÃO GOZADOS. SERVIDORA EM ATIVIDADE. TESE RECURSAL PELA IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. ART. 146, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL Nº 158/1972 DE GARARU. NORMA QUE CONFERE AO SERVIDOR O DIREITO SUBJETIVO DE OPTAR PELO RECEBIMENTO EM DINHEIRO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI LOCAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso conhecido, pois tempestivo, sendo a parte recorrente dispensada do pagamento do preparo por ser a Fazenda Pública, nos moldes do art. 1.007 do CPC. 2.Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE GARARU contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização referente a 12 (doze) meses de licenças-prêmio não gozadas pela parte autora, servidora pública ainda em atividade. 3. A tese central do recorrente é a de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia só é cabível para servidores inativos, conforme o entendimento consolidado no Enunciado nº 24 da Turma Recursal de Sergipe. 4. De fato, o referido enunciado estabelecia que 'A licença-prêmio não usufruída, assim como a não utilizada como lapso temporal para a aposentadoria de servidor público deve ser convertida em pecúnia, sendo a data da aposentadoria o termo inicial para a contagem da prescrição quinquenal...'. Tal entendimento tem por fundamento a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública, uma vez que, com a inatividade, o servidor perde a possibilidade de usufruir do benefício. 5. Ocorre que, no caso específico do Município de Gararu, existe legislação local que disciplina a matéria de forma distinta e mais benéfica ao servidor. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Gararu (Lei nº 158/1972), em seu art. 146, parágrafo único, dispõe expressamente: “Art. 146 (...) Parágrafo único - Poderá ainda o funcionário optar, mediante expressa e irretratável declaração, pelo recebimento em dinheiro, da importância correspondente ao período total da licença prêmio.” 6. A norma municipal é clara ao instituir um direito subjetivo ao servidor em atividade, que pode optar pela conversão do benefício em pecúnia. Trata-se de uma faculdade legalmente assegurada, que não se subordina à discricionariedade da Administração. 7. Diante da existência de lei específica (lex specialis) que rege a situação, afasta-se a aplicação da regra geral consolidada na jurisprudência, cujo pressuposto é, justamente, a ausência de previsão legal sobre a conversão para servidores ativos. Em obediência ao Princípio da Legalidade Estrita, ao qual a Administração Pública está vinculada por força do art. 37, caput, da Constituição Federal, o direito da servidora deve ser reconhecido. 8. Assim, no caso dos autos, tem-se que há autorização legislativa para a conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída pelo servidor em atividade dentro do prazo legalmente estabelecido, o que, a meu ver é plenamente compatível com a Constituição Federal. Corroborando esse entendimento: Apelação Cível Nº 202200708101 Nº único: 0003821-05.2021.8.25.0034 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 14/10/2022. 9. Portanto, a sentença de origem, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso, qual seja, a aplicação direta da legislação municipal de Gararu. 10. Estando a sentença em conformidade com o direito aplicável à espécie, sua manutenção por seus próprios fundamentos é medida que se impõe, conforme autoriza o art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. 11. Ante as razões expostas, CONHEÇO do Recurso Inominado para LHE NEGAR PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos. 12. Condeno a parte recorrente, integralmente vencida, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 55 da Lei nº 9.099/95. 13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009. (Recurso Inominado Nº 202501149875 Nº único: 0000300-22.2025.8.25.0031 - 2ª TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Isabela Sampaio Alves Santana - Julgado em 19/09/2025) firmando o entendimento de que a previsão expressa no Estatuto Municipal de Gararu autoriza a conversão em pecúnia para o servidor ativo." Ademais, em casos análogos de outros municípios com previsão legal semelhante, esta Corte tem reiteradamente reconhecido o direito do servidor ativo, conforme se depreende dos acórdãos nos Recursos Inominados nº 202301135750, nº 202501015427 e nº 202301036909.
10. Superada a questão do direito material, passa-se à análise do período aquisitivo. O autor alega ter sido admitido em 01/10/1997, na condição de cargo comissionado, efetivado em 02/10/2006 e, posteriormente, transposto para o regime estatutário em 24/10/2022 (fl. 22). O Estatuto dos Servidores, em seu art. 96, estabelece que "Serão contados para todos os efeitos: I. Simplesmente: a) Os dias de efetivo exercício; b) O tempo de serviço público federal, estadual e municipal". Tal dispositivo, aliado ao entendimento pacificado no Tema 516 do STJ, autoriza a contagem de todo o período trabalhado para a municipalidade, independentemente do regime jurídico, para fins de aquisição da licença-prêmio. Assim, o termo inicial para a contagem é a data de ingresso do autor no serviço público municipal, qual seja, 01/10/1997.
11. Da admissão em 01/10/1997 até a data de ajuizamento da ação (06/02/2025), transcorreram mais de 27 anos, o que confere ao autor o direito a 05 (cinco) quinquênios completos, totalizando 15 (quinze) meses de licença-prêmio, conforme postulado na inicial.
12. Quanto à prescrição, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o servidor em atividade, não corre o prazo prescricional para pleitear a indenização da licença-prêmio, cujo termo inicial é a data da aposentadoria (AgRg no REsp 810.253/SP). Estando o autor na ativa, não há que se falar em prescrição do fundo de direito.
13. Por fim, o valor da indenização deve corresponder à última remuneração percebida pelo servidor à época do pagamento, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, devendo-se excluir as verbas de caráter transitório. Sobre tal valor, não deve incidir imposto de renda, conforme Súmula nº 136 do STJ, nem contribuição previdenciária, dada sua natureza indenizatória.
14. Recurso inominado CONHECIDO e PROVIDO, reformando-se integralmente a sentença fustigada para julgar procedente o pedido autoral, condenando o MUNICÍPIO DE GARARU ao pagamento de indenização correspondente a 05 (cinco) períodos de licença-prêmio não gozadas, totalizando 15 (quinze) meses, calculada com base na última remuneração do autor. O montante condenatório ser atualizado até o dia 08/12/2021 - período anterior à aprovação da Emenda Constitucional n.º 113/2021 - com juros moratórios aplicados à caderneta de poupança a contar da citação, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada verba. Após a data citada, em observância aos preceitos estabelecidos pelo art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, o valor da condenação deverá sofrer a incidência, uma única vez, até o seu efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a título de correção monetária e juros. Sem custas e sem honorários advocatícios sucumbenciais, consoante art. 55, 2ª parte, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.
15. Sem custas e sem honorários advocatícios sucumbenciais, consoante art. 55, 2ª parte, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.
16. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  2°; 37; e 169 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente